Tribunal: TJSP
Processo: 2263910-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Processamento dos embargos sem atribuição de efeito suspensivo – Inconformismo - Ausência de garantia do juízo necessária ao seu deferimento, ou seja, requisito a que alude o § 1o, do art. 919 do Código de Processo Civil – Hipótese, entretanto, em que a empresa executada está em processo de recuperação judicial – Suspensão da execução por este

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Processamento dos embargos sem atribuição de efeito suspensivo – Inconformismo - Ausência de garantia do juízo necessária ao seu deferimento, ou seja, requisito a que alude o § 1o, do art. 919 do Código de Processo Civil – Hipótese, entretanto, em que a empresa executada está em processo de recuperação judicial – Suspensão da execução por este fundamento, em relação a empresa recuperanda, enquanto perdurar o período de suspensão deferido nos autos daquela demanda - Recurso parcialmente provido.